Tribunal: TJBA
Processo: 8053309-73.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8053309-73.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS Advogado(s): MILTON LUIZ CLEVE KUSTER registrado(a) civilmente como MILTON LUIZ CLEVE KUSTER APELADO: JORGE CARLITO REGIS DE SANTANA Advogado(s):MARCO ANTONIO PEIXOTO ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. UTILIZAÇÃO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO COMO PARÂMETRO DE ABUSIVIDADE. OBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática anterior. A embargante alega contradição no julgado quanto à aplicação da taxa média de mercado para aferição e substituição de juros supostamente abusivos, sustentando afronta ao entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.821.182/RS. Requereu, ainda, prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais. O embargado não apresentou contrarrazões. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se há contradição no acórdão embargado quanto à aplicação da taxa média de mercado como critério para aferição da abusividade dos juros e eventual substituição contratual; (ii) saber se há omissão quanto à análise dos dispositivos legais e constitucionais indicados para fins de prequestionamento. III. Razões de decidir 3. Os Embargos Declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. 4. No caso, o acórdão embargado analisou fundamentadamente os pontos controvertidos, destacando que a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central é parâmetro legítimo e amplamente aceito para aferição de abusividade, especialmente em contratos com discrepância significativa nos juros. 5. O acórdão observou a jurisprudência do STJ no REsp 1.821.182/RS, ressaltando que a exigência de análise individualizada não exclui o uso da taxa média como referência auxiliar. 6. Não se constatam os vícios alegados, tratando-se de mero inconformismo da embargante com o resultado do julgamento. 7. Para fins de prequestionamento, registra-se que o julgamento considerou os dispositivos legais e constitucionais mencionados, ainda que não expressamente reproduzidos no texto. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: 1. A utilização da taxa média de mercado como parâmetro para aferição da abusividade dos juros contratados é legítima, desde que considerada em conjunto com as particularidades do caso concreto. 2. A ausência de menção expressa a dispositivos legais e constitucionais não configura omissão quando o conteúdo normativo foi devidamente enfrentado na fundamentação da decisão. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, art. 421; CPC. Jurisprudência relevante citada: EDcl no ApCiv 0009883-13.2023.8.16.0173, Rel. Des. Fabio Andre Santos Muniz, j. 15.09.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053309-73.2023.8.05.0001, em que figuram como Embargante CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS e como Embargado JORGE CARLITO REGIS DE SANTANA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora